Tribunal: TJDFT
Processo: 0726505-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726505-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, RAFAEL BATISTA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga, proferida em cumprimento de sentença requerido em desfavor de RBA COMÉRCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI e RAFAEL BATISTA ARAÚJO. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de ativos financeiros no sistema SISBAJUD (modalidade “teimosinha”), sob o fundamento de que “(...) não demonstrada a eventual alteração da situação econômica da parte executada” (ID 127370085 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a consulta e penhora SISBAJUD deve ser deferida, em atenção aos princípios da cooperação, da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual; 2) a última consulta BACENJUD realizada (ID 36253233 dos autos de origem) ocorreu em 31/05/2019, há mais de três anos, o que justifica a realização de nova pesquisa e torna irrelevante análise acerca da alteração financeira dos agravados; 3) o sistema SISBAJUD possui abrangência muito maior que o antigo BACENJUD e possibilita a pesquisa aos bancos digitais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão, para determinar a realização de pesquisa reiterada por ativos financeiros no SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 38151138). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. É inútil, todavia, no caso de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida. Na hipótese, a decisão agravada tem conteúdo negativo, pois indeferiu a tutela requerida. Assim, o efeito ativo pleiteado pelo agravante consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Para atingir tais objetivos, a renovação das pesquisas realizadas pelo juízo deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – caso demonstrada pelo credor –, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário para que sejam realizadas pesquisas em sistema de penhora eletrônica tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas perante aquele Poder. A nova funcionalidade – teimosinha – “permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento”. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema doBacenjudpara busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável areiteraçãoda medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021).” – grifou-se O decurso do tempo, desde que relevante, pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. No caso, a última pesquisa BACENJUD foi realizada em 31/05/2019 (ID 36253233 dos autos de origem). O lapso de mais de três anos desde a última diligência é suficiente para que exista, se não a probabilidade, ao menos a possibilidade concreta de acumulação de patrimônio dos executados. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa ordinária e episódica ao Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, sem a necessária comprovação de modificação da situação financeira da devedora. No caso, a última pesquisa foi realizada há cerca de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, conjuntura suficiente para satisfazer o reportado requisito.(...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1381631, 07009685120218079000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/10/2021; publicado no DJe 09/11/2021)” - grifou-se. O risco ao resultado útil consiste na possibilidade de que os executados ocultem seus ativos financeiros, após intimados para apresentar contrarrazões. O pedido de bloqueio de ativos financeiros na primeira instância é certamente conhecido, em razão da publicação da decisão agravada. No entanto, o requerimento foi indeferido. Nesse contexto, intimar os agravados a apresentarem contrarrazões antes de determinar a realização do bloqueio pode tornar inútil o envio da ordem às instituições financeiras. Embora, em regra, a boa-fé se presuma, o art. 854 do CPC prevê o contraditório diferido nos casos de bloqueio de ativos financeiros, para evitar a ocultação de patrimônio. Por se tratar de regra específica, deve prevalecer sobre as normas previstas nos artigos 9o e 10 do CPC e sobre a cláusula geral de presunção da boa-fé, inclusive em segunda instância, caso o requerimento de bloqueio seja deferido em recurso. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para que sejam determinados a pesquisa e o bloqueio reiterado de ativos financeiros dos executados no SISBAJUD. Comunique-se ao juízo de origem e solicite-se o envio de ofício assim que protocolada a ordem de bloqueio no SISBAJUD. Intimem-se os agravados para contrarrazões somente após o recebimento do ofício. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator